Tribunal: TJDFT
Processo: 0706187-78.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706187-78.2023.8.07.0010 RECORRENTE: SAMUEL HUGO DE PAULA BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. USO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231, DO STJ. FRAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA. ADEQUADA E PROPORCIONAL AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo mediante o uso de arma branca, notadamente pela palavra da vítima, pelo reconhecimento feito em ambas as fases e pelas declarações das testemunhas policiais, as quais se coadunam com os demais elementos de provas coligidos aos autos. 2. Deve-se rechaçar a pretensão da defesa em desclassificar a conduta do crime imputado ao apelante para o crime de tentativa do art. 147, do CP, visto que as provas coligidas aos autos evidenciam a presença das elementares do tipo penal incriminador contidas no art. 157, §2o, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, pois o apelante, mediante grave ameaça, exercida com emprego de um pedaço de vidro, intimidou a vítima com o fim de subtrair coisa alheia móvel para si, não se consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade. 3. Na segunda fase da dosimetria, a presença de circunstância atenuante da menoridade relativa não tem o condão de conduzir à aplicação da pena-base aquém do patamar mínimo legal, diante da vedação disposta na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça. 4. Diante da causa de redução da pena referente à tentativa, correta a utilização do redutor de 1/3 da pena, levada a efeito pelo juiz sentenciante, não havendo como prosperar o requerimento do apelante para diminuição da pena em seu grau máximo ou em patamar próximo a este, considerando o iter criminis percorrido pelo acusado, o qual preencheu todos os atos executórios da empreitada criminosa, chegando bem próximo da consumação do delito, no entanto, sem lograr êxito, por circunstâncias alheias à vontade do agente. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 147 do Código Penal, sustentando que o crime cometido foi o de ameaça, e não o de roubo tentado; b) artigo 14, inciso II, do CP, afirmando que ao examinar o iter criminis, não há justificativa para a diminuição da pena na fração estabelecida, ao argumento de que não existem provas que indiquem que a execução do delito esteve próxima da consumação, razão pela qual defende a redução da pena em uma proporção superior a 1/3 (um terço), com base na caracterização da tentativa; b) artigos 65 do CP, e 313, inciso IV do CPC, asseverando que a presença da atenuante de confissão espontânea e da menoridade relativa possibilita que, na segunda fase da dosimetria, a pena seja fixada abaixo do mínimo legal, afastando-se o enunciado 231 da Súmula do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 14, inciso II, e 147 ambos do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Nessa perspectiva, deve-se rechaçar a pretensão da defesa em desclassificar a conduta do crime imputado ao apelante para o crime de ameaça do art. 147, do CP, visto que as provas coligidas aos autos evidenciam a presença das elementares do tipo penal incriminador contidas no art. 157, §2o, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, pois o apelante, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma branca (um pedaço de vidro), intimidou a vítima com o fim de subtrair coisa alheia móvel para si, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade [...] Também se fez presente a causa de redução de pena referente à tentativa (art. 14, II, do CP) e, considerando iter criminis percorrido pelo acusado, o qual preencheu todos os atos executórios da empreitada criminosa, chegando bem próximo da consumação do delito, no entanto, sem lograr êxito, por circunstâncias alheias a vontade do agente. Dessa forma, correta a redução de 1/3 da pena, levada a efeito pelo juiz sentenciante, não havendo como prosperar o requerimento do apelante para diminuição da pena em seu grau máximo ou em patamar próximo a este, não havendo reparos a serem feitos quanto à fixação da pena definitiva estabelecida em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa” (ID. 52950138). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à suposta violação aos artigos 65 do CP, e 313, inciso IV do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1117068/PR (tema 190), concluiu que “o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016